Tribunal: TJMT
Processo: 1030852-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030852-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELDER FREIRE DE SOUSA registrado(a) civilmente como HELDER FREIRE DE SOUSA - CPF: 144.456.703-91 (AGRAVANTE), MAURO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 293.149.501-82 (AGRAVADO), SONIA MARIA SANTOS PESSOA CAMPOS - CPF: 432.433.551-68 (AGRAVADO), DORGIVAL DE FARIAS SOUTO - CPF: 310.104.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE SOUSA SOUTO - CPF: 523.697.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), MARIA ANA BRAMBILA - CPF: 662.156.689-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento.
Cumprimento de Sentença. Impenhorabilidade de Rendimentos. Relativização. Razoabilidade da Penhora Parcial.
Provimento do Recurso.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais dos executados, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, em execução de crédito de natureza não alimentar, quando constatado o insucesso reiterado de medidas executivas tradicionais e desde que assegurada a preservação da subsistência digna dos devedores.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos e rendimentos, desde que preservado o montante necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

4. No caso, os Executados têm rendimentos regulares e compatíveis com a possibilidade de desconto parcial, sem comprometimento da dignidade mínima. Além disso, a dívida permanece inadimplida há mais de dez anos, e as tentativas anteriores de penhora revelaram-se infrutíferas.

5. A medida requerida mostra-se proporcional e adequada para conferir efetividade à tutela jurisdicional e concretizar o direito de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“É admissível a penhora de até 30% dos rendimentos mensais de executado, mesmo que não se trate de crédito alimentar, quando frustradas outras tentativas de satisfação da dívida e desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1990171/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; TJMT, AI nº 1009377-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030852-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Helder Freire de Sousa,

representado por sua inventariante Maria Ana Brambila,

em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004389-27.2009.8.11.0003, manejado em desfavor de
Mauro Domingos de Campos e Sonia Maria Santos Pessoa
, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelos executados.

Nas suas razões recursais, o Espólio Agravante sustenta que, diante da impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios e da constatação, via INFOJUD, de que os Agravados exercem atividade remunerada, é cabível a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos.

Defende que a penhora de percentual dos rendimentos encontra respaldo em decisões que autorizam, em caráter excepcional, a constrição de até 30% (trinta por cento) dos salários quando demonstrada a inexistência de outros meios de satisfação do crédito e quando tal medida não comprometer a subsistência do devedor e de sua família.

Requer, portanto, o provimento do Recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais dos Agravados. Alternativamente, postula a fixação da penhora no percentual de 15% (quinze por cento).

Sem pedido liminar (Id. 314035851).

O prazo conferido aos Agravados para apresentação de contraminuta transcorreu
in albis
, conforme certidão de Id. 320316894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Espólio de Helder Freire de Sousa
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de
Mauro Domingos de Campos e Sonia Maria Santos Pessoa
.

A demanda principal, originada em maio de 2009, teve por objetivo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com pedido de reintegração de posse e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em dezembro de 2012, a Juíza de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, decretou a rescisão do contrato particular de compra e venda do imóvel e condenou os Requeridos ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor quitado (R$ 12.000,00) pela quebra do contrato, além do valor de aluguel mensal do imóvel pelo período em que o demandante deixou de explorar o bem (desde 18/08/1998), a ser apurado em liquidação de sentença, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Ressalvou que, caso houvesse saldo credor remanescente, o Autor deveria restituir o valor atualizado aos Requeridos que, por fim, foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da indenização total apurada.

A sentença foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça em março de 2015, com trânsito em julgado em 31 de março daquele ano.

Na fase de Cumprimento de Sentença, o Agravante/Exequente realizou diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros dos Executados, que resultaram infrutíferas ou com valores irrisórios bloqueados.

Em novembro de 2024, o Agravante requereu a quebra de sigilo fiscal dos executados, pedido que foi deferido pelo Juiz singular.

As Declarações de Imposto de Renda de 2023 demonstraram que
Mauro Domingos de Campos
aufere rendimentos como profissional liberal/autônomo, e recebeu R$ 44.774,79 (quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) de pessoa jurídica e R$ 124.699,28 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) como sócio de microempresa optante pelo Simples Nacional, além de restituição de IR de R$ 2.682,80.

Sonia Maria Santos Pessoa
, por sua vez, é professora municipal, e recebeu R$ 65.957,62 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Posteriormente, o Agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelos Executados, alegando ser medida justa e razoável para assegurar seu direito de ver o crédito satisfeito, em especial diante do insucesso nas demais tentativas de localização patrimonial.

Sobreveio a decisão agravada em que a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos dos Executados, sob o fundamento de que, inobstante o insucesso nas tentativas de constrição de bens, o ordenamento jurídico somente permite a penhora sobre o salário quando versar sobre execução de verba de natureza alimentar. De conseguinte, determinou que o credor promova o regular andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de penhora e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo também trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Irresignado, o Espólio de Helder Freire de Sousa interpôs este Agravo de Instrumento, no qual alega que é justo e razoável requerer a constrição dos vencimentos dos executados, pelo menos no limite de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos, eis que deve ser assegurado o seu direito de ver o crédito satisfeito.

Argumenta que as tentativas de recebimento do crédito resultaram infrutíferas e não há uma alternativa senão a penhora parcial dos rendimentos.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos
"vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º"
.

As exceções legais estão previstas no § 2º, do mesmo artigo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Vejamos:

"§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

A jurisprudência, no entanto, tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial em determinadas situações, especialmente quando a penhora recai sobre percentual razoável e o valor remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022) Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024).

Este Tribunal de Justiça também tem se posicionado no mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ." (TJMT, NU 1009377-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025).

No caso, verifica-se que os Executados Mauro Domingos de Campos e Sonia Maria Santos Pessoa exercem atividade profissional regular e possuem remuneração compatível com a possibilidade de desconto parcial sem comprometimento da subsistência digna.

Conforme as declarações de imposto de renda juntadas aos autos, em 2023, Mauro Domingos de Campos declarou rendimentos tributáveis de R$ 44.774,79 (aproximadamente R$ 3.731,23 mensais), além de rendimentos isentos de R$ 124.699,28 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) como sócio/titular de microempresa optante pelo Simples Nacional.

Já Sonia Maria Santos Pessoa é professora do ensino fundamental da Prefeitura Municipal de Cuiabá e aufere rendimentos tributáveis de R$ 65.957,62 anuais (aproximadamente R$ 5.496,46 mensais).

Além disso, a Ação tramita desde 2009 e a sentença transitou em julgado em 31/03/2015, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, sem a satisfação do crédito.

Outrossim, já foram realizadas diversas tentativas de penhora (Sisbajud, Renajud, Infojud), todas infrutíferas ou com resultados irrisórios.

Diante desse cenário, entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos Executados é medida proporcional e razoável, que não compromete a subsistência digna e de suas famílias, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao Cumprimento de Sentença.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão agravada e determino a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos Executados Mauro Domingos de Campos e Sonia Maria Santos Pessoa até a total satisfação da dívida, com expedição de ofícios aos respectivos empregadores para que realize o desconto em folha salarial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025